Tribunal: CARF
Processo: 13312.900102/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13312.900102/2010­35
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.339 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
3 de junho de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
DEMOCRATA NORDESTE CALCADOS E ARTEFATOS DE COURO
LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta examine a idoneidade
dos documentos ­ notas fiscais, livro razão e extratos bancários (fl.80, em diante), intime a
recorrente para apresentar outros documentos contábeis/fiscais, se entender necessários, para
concluir (ou não) sobre a existência do crédito pleiteado.

(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14­57.826 ­ 15aTurma da
DRJ/RPO que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13312.900102/2010-35
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13312.900102/2010­35
Resolução no 1001­000.339
S1­C0T1
Fl. 91

2
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de
PER/DCOMP.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente argumentou que
ao despacho decisório deveria ser reformado por não ter sido considerado todo o Imposto de
Renda Retido na Fonte ­ IRRF quando da liquidação de diversas duplicatas emitidas em nome
do Centro de Obtenção da Marinha do Rio de Janeiro e do Ministério da Defesa:
“Conforme se infere do despacho decisório no (...), a Requerente havia
utilizado R$ 14.613,01 em créditos para compensação com débitos
administrados pela Receita Federal do Brasil através das
PER/DCOMPs (...)
Referido crédito decorreu de diversas retenções na fonte realizadas
quando da liquidação de duplicatas pela Marinha do Rio de Janeiro,
Ministério da Defesa e Banco do Estado de São Paulo, da seguinte
forma:
(i) R$ 11.132,25 – Centro de Obtenção da Marinha do Rio de Janeiro;
(ii) R$ 2.597,45 – Ministério do Comando do Exército; e (iii) R$
883,41 – Banco do Estado de São Paulo Para efeitos de compensação
via PER/DCOMP foi deduzido do referido crédito o valor de R$
2.620,17, a título de imposto devido, após apuração do imposto sobre a
renda da pessoal jurídica, resultando saldo a compensar de R$
11.992,65.
Todavia, dos R$ 11.992,65, apenas R$ 6.897,53 foram reconhecidos
pelo Fisco.
Apenas para esclarecer, o crédito de R$ 11.992,95 refere­se às
retenções na fonte de (i) R$ 883,41 efetuada pelo Banespa, e (ii) R$
6.014,12, efetuada pelo Centro de Obtenção da Marinha do Rio de
Janeiro.
Quanto aos créditos não reconhecidos pelo Fisco (R$ 7.715,48), este
foi objeto de retenção na fonte pelo Centro de Obtenção da Marinha do
Rio de Janeiro e pelo Ministério da Defesa, os quais, por razão
desconhecida da Requerente, não apresentaram as competentes DIRFs,
induzindo a erro esta Fiscalização.”
Alegou que tem provas concretas de que houve a retenção do IRRF, a saber: (i)
notas fiscais de venda de mercadorias aos referidos órgãos públicos, e (ii) os extratos bancários
onde constam as ordens de crédito referente á liquidação das duplicatas referentes às notas
fiscais emitidas.
Afirma que a ausência da DIRF foi culpa exclusiva das fontes pagadoras e que
não pode ser utilizada como fundamento para glosas de créditos legalmente adquiridos e
utilizados. Acrescenta que, por se tratarem de órgãos públicos, a Marinha e o Ministério da
Defesa possuem o dever legal de efetuar a retenção do imposto na fonte.
Argumenta os princípios da Verdade Material. da Legalidade e da
Razoabilidade.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13312.900102/2010­35
Resolução no 1001­000.339
S1­C0T1
Fl. 92

3
Insurgiu­se contra a exigência de juros de mora, com base na SELIC, por serem
inconstitucionais e que a multa aplicada ofende os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade bem como quanto ao confisco, consoante a Constituição Federal ­ CF. e
requereu o efeito suspensivo Em seu voto, a DRJ argumentou:
De início, diga­se à interessada que as Declarações de Compensação
apresentadas, por se referirem a direito creditório com origem em saldo negativo do
IRPJ, para o qual não há restrições na legislação aplicável quanto à utilização para a
compensação de débitos, têm o efeito de extinguir os débitos declarados, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.
Como, a partir da apreciação efetuada pela DRF de origem, os créditos
reconhecidos não foram suficientes para a extinção de todos os débitos declarados,
parte deles foi alimentada nos Sistemas de Cobrança da RFB, com o objetivo de
operacionalizar a cobrança.
Por sua vez, a apresentação da manifestação de inconformidade tem o efeito de
suspender a exigibilidade dos débitos declarados, limitados até o valor dos créditos
informados, até que ocorra a decisão definitiva na esfera administrativa.
Portanto, os débitos que não puderam ser compensados serão cobrados,
administrativa ou judicialmente, após decisão definitiva na esfera administrativa.
Quanto ao mérito, menciona a necessidade de comprovação do direito e que
cabe ao contribuinte prová­lo e que:
Esclareça­se também que é na apresentação da manifestação de inconformidade
que devem ser apresentadas as provas de que dispõem, visando comprovar seu direito,
conforme disciplinado pelo Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Quanto ao aproveitamento do IRRF como dedução, seja para a extinção das
estimativas ou no encerramento do período de apuração, compulsando­se a Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, que disciplina a dedução do IRRF incidente sobre
rendimentos computados na declaração, verifica­se que esta foi condicionada à
apresentação dos respectivos comprovantes de retenção:
Argumenta, dentre outros, que a existência dos comprovantes de retenção
constitui prova hábil em favor da beneficiária, como segue:
Ou seja, o instrumento hábil para a comprovação requerida é o Comprovante
Anual de Retenção, emitido pelas respectivas fontes pagadoras, admitindo­se,
alternativamente, a cópia impressa do DARF, fornecida pelo órgão público à
beneficiária do pagamento.
No presente caso, não houve a apresentação dos comprovantes de retenção
visando comprovar a retenção do imposto de renda na fonte.
...
Ressalte­se que, no caso do código de receita 6147, a retenção refere­se a tributos
e contribuições incidentes sobre rendimentos decorrentes tanto do fornecimento de
bens, como da prestação de serviços.
No entanto, a retenção confirmada pela DIRF Retificadora, apresentada em
28/04/2004, em nome da fonte pagadora ‘Centro de Obtenção da Marinha do Rio de
Janeiro’, no valor de R$ 6.014,12 (1,2% sobre R$ 501.177,60), incidente sobre
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13312.900102/2010­35
Resolução no 1001­000.339
S1­C0T1
Fl. 93

4
rendimentos de R$ 501.177,60, já foi considerada quando da edição do Despacho
Decisório.
...
Por outro lado, a apresentação de cópias de notas fiscais e de extratos bancários
referidos à Ordens Bancárias de Crédito, não se mostra suficiente para comprovar a
efetividade e/ou o valor da retenção do imposto pelas fontes pagadoras, fazendo­se
necessária a participação das empresas destinatárias dos documentos, com o
fornecimento do informe de rendimentos à prestadora de serviços.
Frise­se que documentos da própria emissão da contribuinte não fazem prova a
seu favor, havendo­se que recorrer às empresas participantes da transação, para
confirmação dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais.
Cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes, neste mesmo sentido.
Quanto à constitucionalidade de juros e multa esta exorbita a competência da
autoridade administrativa.
Cientificada em 18/08/2015 (fl 232), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 16/09/2015 (fl.234).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu
conheço.
Em seu recurso, a recorrente reitera os argumentos apresentados quando de sua
manifestação de inconformidade. Resumo a seguir:
Dos R$ 11.992,65, apenas R$ 6.897,53 foram reconhecidos pelo Fisco, o que
restou confirmado pelo v. acórdão recorrido.
Apenas para esclarecer, o crédito de R$ 11.992,95 refere­se às retenções na fonte
de: (i) R$ 883,41 efetuada pelo Banespa, e (ii) R$ 6.014,12 efetuada pelo Centro de
Obtenção da Marinha do Rio de Janeiro.
Quanto aos créditos não reconhecidos pelo Fisco (R$ 7.715,48), este foi objeto
de retenção na fonte pelo Centro de Obtenção da Marinha do Rio de Janeiro e pelo
Ministério da Defesa, os quais, por razão desconhecida pela Requerente, não
apresentaram as competentes DIRFs, induzindo a erro esta Fiscalização.
Contudo, a recorrente demonstrou as retenções sofridas, quais sejam: (i) as notas
fiscais de venda de mercadorias aos referidos órgãos públicos, e (ii) os extratos
bancários onde constam as ordens de crédito referente a liquidação das duplicadas
referentes às notas fiscais emitidas.
Em apertada síntese, entende ter provado o seu direito e alega o princípio da
Verdade Material e o princípio da razoabilidade. Cita a doutrina.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13312.900102/2010­35
Resolução no 1001­000.339
S1­C0T1
Fl. 94

5
Quanto aos juros afirma que:
Conforme já debatido em manifestação de inconformidade, o que restou
rechaçado pelo v. acórdão recorrido sob o argumento de entendimento sumulado pelo
CARF, a incidência da TAXA SELIC sobre o débito exigido também não encontra
respaldo jurídico.
Cita a doutrina.
Quanto à multa, também, repete os argumentos trazidos em sede de MI, entende
que fere os princípios da razoabilidade e da proibição do confisco.
Requer que seja processado e acolhido o presente recurso voluntário, julgando
improcedente o lançamento tributário, relevando­se as questões acima expostas, tendo em vista
sua insubsistência como medida de legalidade.
Quanto à alegação de que é inconstitucional o entendimento sumulado pelo
CARF, quanto à exigência da taxa SELIC, temos que as súmulas publicadas pelo CARF são
vinculantes e a súmula no 4, obviamente, também, o é:
Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).(grifei)
Quanto aos aspectos de constitucionalidade alegados em relação à multa (e aos
juros), a súmula CARF no 2 (vinculante) dispõe:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária Quanto ao argumento
trazido pela DRJ de que o instrumento hábil para a comprovação
requerida é o Comprovante Anual de Retenção, emitido pelas
respectivas fontes pagadoras, admitindo­se, alternativamente, a cópia
impressa do DARF, fornecida pelo órgão público à beneficiária do
pagamento e que, no presente caso, não houve a apresentação dos
comprovantes de retenção visando comprovar a retenção do imposto de
renda na fonte, temos a súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Portanto, não restam mais dúvidas de que são admitidos outros meios de prova
para comprovação das retenções. A recorrente anexou ao processo, já em sede de MI, a
documentação que afirma provar a certeza do seu crédito tributário, mas, que não foi
examinada pela unidade de origem.
De acordo com o artigo 16, parágrafo 4°, do Decreto 70.235/72, as provas
devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de fazê­lo em outro momento:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13312.900102/2010­35
Resolução no 1001­000.339
S1­C0T1
Fl. 95

6
III ­ os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê­lo em outro momento processual, a
menos que: (Incluído pela Medida Provisória no 1.602, de 1997)
No entanto, este CARF tem se notabilizado, em seus julgamentos, em acatar o
recebimento de provas, em qualquer fase do processo, levando em consideração o Principio da
Verdade Material, ou seja, as provas podem ser aceitas em qualquer fase do processo em
benefício do direito contraditório e da ampla defesa.
No entanto, como a DRF não analisou a documentação anexada, proponho a
conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem para que esta examine a
idoneidade dos documentos ­ notas fiscais, livro razão e extratos bancários (fl.80, em diante),
intime a recorrente para apresentar outros documentos contábeis/fiscais, se entender
necessários, para concluir (ou não) sobre a existência do crédito pleiteado.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo sobre o direito, ou não, ao
crédito, a ser encaminhado a este CARF, para que se prossiga com o julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital